Tribunal: TJDFT
Processo: 0707484-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JesuinoR Gabinete do Des. Jesuino Rissato Número do processo: 0707484-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SANDRA DO NASCIMENTO MARIA REPRESENTANTE LEGAL: ELIANE DO NASCIMENTO MARIA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Vistos, etc. Trata-se de petição informando que até as 21h14min de hoje, não tinha sido cumprida a liminar concedida por este Desembargador plantonista (14h15min) para que se promovesse a imediata transferência da impetrante para leito de Unidade de Terapia Intensiva da Rede Pública de Saúde do Distrito Federal. Adverte que tomou ciência da existência de leito de UTI no hospital da PM e a demora no cumprimento da ordem concedida pode inclusive culminar na perda de leitos disponíveis. Pleiteia-se que seja determinada a comprovação do cumprimento da decisão desse E. Tribunal no prazo de 2h e, caso não ocorra essa comprovação de cumprimento, aplique-se multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser revertida em favor da impetrante. É a síntese necessária. A apreciação de feitos em sede de plantão judicial encontra-se regulamentada pela PORTARIA GPR 342 DE 1 DE MARÇO DE 2021, que em conformidade com o Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017 e Portaria GPR 1362, de 29 de julho de 2020, assim disciplina: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos(grifo nosso) Conforme ressaltado, já fora deferida liminar, na data de hoje (ID: 24028529), determinando à intimação da autoridade apontada como coatora, para que promova a imediata transferência do impetrante para leito de Unidade de Terapia Intensiva da Rede Pública de Saúde do Distrito Federal, ou no caso de inexistência de vaga, para Unidade de Terapia Intensiva de hospital privado, cujo tratamento deverá ser custeado pelo Estado. Desse modo, uma vez analisado o pedido, inclusive deferido, em sede de plantão judicial, o seu reexame por este Plantonista encontra óbice no referido Ato Regimental. Devem os autos aguardar o retorno das atividades regulares desta Corte. Intime-se. Oportunamente, encaminhem-se ao relator prevento. Brasília, 14 de março de 2021 23:42:01. Desembargador Plantonista-Romeu Gonzaga Neiva